Tribunal: TJPA
Processo: 0805614-88.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805614-88.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: RODNEY CHAVES BRITO

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO: ART. 33, DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA POR FALTA DOS SEUS REQUISITOS, NOS TERMOS DO ART. 312, DO CPP.
NÃO ACOLHIMENTO
.
PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO CASO CONCRETO, RESTANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À SUA MANUTENÇÃO.

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ATRIBUÍDA AO PACIENTE QUE FORA PRESO POR POLICIAIS QUE O SURPREENDERAM NA POSSE DE INVÓLUCROS DE MACONHA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E LEGAL DO JUÍZO APONTADO COMO COATOR A QUANDO DA PROLAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E DA DENEGAÇÃO DE SUA REVOGAÇÃO, FUNDAMENTANDO SUA DECISÃO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, TENDO EM VISTA NÃO SÓ A GRAVIDADE DA AÇÃO DELITUOSA COMO TAMBÉM O FATO DE SER O PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO, APRESENTANDO FICHA CRIMINAL PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO
.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
AS QUALIDADES PESSOAIS DOS PACIENTES NÃO LHES GARANTEM, POR SI SÓ, O DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, CONFORME ORIENTA A SÚMULA Nº 08 DESTA EGRÉGIA CORTE.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO ÚLTIMARATIO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO, POIS A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NÃO SÃO OBRIGATÓRIAS QUANDO ESTAS NÃO SE REVELAREM APTAS A ATINGIR SUA FINALIDADE E, NA ESPÉCIE, NÃO SE VISLUMBRA OUTRA POSSIBILIDADE, SENÃO A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DOS PACIENTES.

DO RISCO DE CONTÁGIO PELA COVID-
19:
IMPROCEDENTE.

NÃO HÁ NOS AUTOS DOCUMENTOS QUE PROVEM SER O PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA OU PERTENCER AO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO PELO COVID-19
, NÃO RESTANDO DEMONSTRADO A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO PELO SISTEMA PENAL CASO ESTE SEJA NECESSÁRIO. ADEMAIS, NÃO PODE A PANDEMIA SER TIDA COMO “
SALVO CONDUTO OU ALVARÁ DE SOLTURA
” PARA TODO E QUALQUER INDIVÍDUO QUE SE ENCONTRE ENCARCERADO, POIS, PARALELO A ELA PERSISTE O DIREITO DA COLETIVIDADE DE VER PRESERVADA A PAZ E SEGURANÇA. ADEMAIS,
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ VEM TOMANDO MEDIDAS NECESSÁRIAS NO SENTIDO
MITIGAR OS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME A RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, NÃO SE OBSERVANDO NO CASO EM APREÇO CONDIÇÃO EXCEPCIONAL À CONCESSÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e denegação da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº. Leonam Gondim.

Belém/PA, 16 de
julho
de 2020.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, impetrada por representante da Defensoria Pública, em favor de
RODNEY CHAVES BRITO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Belém.

Alega o impetrante que o paciente está sofrendo coação ilegal em sua liberdade de locomoção por ato ilegal praticado pela autoridade inquinada coatora que denegou pedido de revogação da medida mais gravosa, apesar de ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, sendo a decisão carente de fundamentação.

Aduz ser a liberdade a regra em nosso ordenamento e que a manutenção da prisão se deu com base em alegações genéricas e vagas, carecendo, portanto, de fundamentação idônea a decisão, além de não restarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, principalmente diante da pandemia do covid-19.

Requereu a concessão liminar da ordem e sua posterior ratificação.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar após fossem prestadas informações pela autoridade coatora e, prestadas estas, ID 3205519/20/21/22, foi denegada a liminar, ID 3207318.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em parecer, ID 3292382, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
e, adianto, denego a ordem impetrada.

Conforme as informações prestadas, o paciente fora preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33 da lei 11.343/06 – tráfico de entorpecentes, por policiais militares que, atendendo à denúncia anônima, o teriam surpreendido na posse de papelotes de erva prensada, maconha;

que os
autos do flagrante foram encaminhados ao juízo, tendo este convertido a prisão em flagrante em preventiva; que o paciente já responde a diversos outros feitos, tendo a denúncia sido oferecida em 21/01/2020, sendo a resposta apresentada em 04/02 e requerido a revogação da custódia cautelar do paciente, sendo esta indeferida, não tendo a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 30/04 ocorrido em razão da pandemia, que provocou a edição da Portaria conjunta nº 05 que determinou a suspensão do expediente forense.

Quanto à alegação de ausência dos requisitos ensejadores à decretação e manutenção da custódia, nos termos do art. 312 do CPP, tenho que tal não procede uma vez que a decisão de segregação imposta se mostra devidamente fundamentada, como se denota da documentação acostada aos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecente, tendo o ora paciente sido preso em flagrante na posse de substância entorpecente de uso e comércio proibidos no país, maconha.

Veja-se excerto das informações,
verbis
:

“Os policiais diligenciaram e se dirigiram até o local, onde encontraram o denunciado,
que se identificou como RODNEY CHAVES BRITO (paciente), em companhia de mais dois
rapazes dentro de um dos apartamentos abandonados do conjunto Liberdade. Ao perceberem
a aproximação dos agentes públicos, todos empreenderam fuga, porém o denunciado correu
em direção a uma porta que estava pregada com pregos e tentou arrancá-la para fugir, todavia
foi alcançado e detido. Durante a tentativa de fuga, RODNEY BRITO (requerente) jogou uma
bolsa contendo 22 (vinte e dois) invólucros, armazenando material vegetal semelhante a droga
conhecida popularmente como “maconha” e a importância em dinheiro de R$ 27,00 (vinte e
sete reais). Por fim, as testemunhas informaram que populares tentaram impedir a condução
do denunciado, que tentou resistir a prisão.
Para os policiais, o denunciado informou que as drogas pertenciam a namorada dele,
JUREMA CAROLINE, entretanto os agentes públicos afirmaram que a mesma não se
encontrava com RODNEY (coacto) no momento do flagrante, somente apareceu na delegacia
aproximadamente uma hora após o fato.
Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado
conduzido à Unidade Integrada PROPAZ da Terra Firme.
Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime
de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou o denunciado, com espeque no art. 33,
“
caput'
da lei 11.343/2006, consoantes fls. 41/42.
A materialidade está consubstanciada por meio do
Auto de Apreensão e
Apresentação
de fl. 22, bem como do
Laudo Toxicológico de Constatação
n°.
2019.01.006359-QUI de fl. 20, o qual conclui que as substâncias apreendidas em poder do
denunciado referiam-se a 22 (vinte e duas) porções, contendo erva seca prensada, pesando
totais
17,7g
(dezessete gramas e sete decigramas) da substância
“Cannabis sativa L”,
vulgarmente conhecido por
"MACONHA”.
Os indícios que se extraem das peças de informação constantes dos autos, consistentes
em depoimentos prestados pelas testemunhas (fls.02/06) perante à autoridade policial, são
uníssonos no sentido de ter sido encontrado substância ilícita na posse do denunciado,
corroborando a autoridade policial por meio do relatório de fls. 41/42 e revelam a existência
de elementos suficientes para o oferecimento desta inicial acusatória.
Diante do exposto, verifica-se que
RODNEY

A quando do indeferimento do pedido de revogação da medida, assim se manifestou o magistrado:

“Em relação ao denunciado RODNEY CHAVES BRITO, entendo, ainda, que ab initio, não há qualquer ilegalidade na manutenção
da Prisão Preventiva do réu, ora requerente, quando presente os requisitos daquela custódia cautelar, estando autorizada a prisão
em razão da necessária manutenção da Ordem Pública.
Impende destacar que a defesa do requerente não trouxe aos autos qualquer elemento novo apto a alterar o posicionamento deste
juízo acerca das prisões cautelares. Portanto, se não há qualquer alteração fático-jurídica que justifique a revogação da prisão,
subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva.
Ademais, a segregação cautelar do denunciado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), consoante se
verifica na decisão que converteu a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do acusado (autos de prisão em flagrante em
anexo).
Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só
podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para
subsistir a prisão cautelar, mister se faz que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.
Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem
dúvida alguma, constam dos autos pelos elementos de convicção colhidos no Inquérito Policial, uma vez que as testemunhas
policiais reconheceram o acusado na esfera policial, prendendo-o em flagrante.
A segregação cautelar do acusado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), em razão da gravidade do
crime imputado ao mesmo na peça acusatória. Narram os autos que o requerente foi preso em flagrante delito, com vinte e duas
porções, contendo erva seca prensada, sendo uma acondicionada em material plástico incolor e vinte e uma acondicionadas em
papel alumínio, pesando no total 17,7g (dezessete gramas e sete decigramas) da substância vulgarmente conhecida como maconha
(Cannabis Sativa L), o que denota mercancia de substância entorpecente. Diante da gravidade dos fatos, da quantidade, tipos e
formas dos entorpecentes acondicionados apreendidos, verifica-se a necessidade da manutenção da medida cautelar para garantir a
ordem pública.
A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas
previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de
cometimento de infrações penais
...”

Observa-se, portanto, que a decisão que indeferiu o pedido de revogação do decreto preventivo está fundamentada, dentre outros, na garantia da ordem pública, não se configurando o alegado constrangimento ilegal uma vez que presentes circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Assim, restando devidamente comprovada a materialidade e presentes indícios de autoria, bem como demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, não há que se falar em falta dos requisitos ao decreto prisional.

Quanto à necessidade de garantia da ordem pública, tem-se que esta se mostra devidamente configurada, principalmente diante do fato de o paciente já responder a outros feitos pela prática do crime de tráfico.

Acerca da matéria, assim o C. STJ tem decidido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO.NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. CUSTÓDIA FUNDADA NO ART.312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA TÓXICA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA.HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO.PERICULOSIDADE SOCIAL. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. VIA INADEQUADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO.1. O Supremo Tribunal Federal não mais admite o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, por malferimento ao sistema recursal, entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.
2. O advento de sentença condenatória não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da custódia foram os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva.3.
Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em fatores concretos, a sua imprescindibilidade para garantir a ordem pública, dada a gravidade da conduta incriminada e o histórico criminal do agente
.4. Na hipótese dos autos, constata-se que a quantidade do material tóxico apreendido e o local de grande circulação escolhido para o comércio proscrito, o metrô, revelam maior gravidade pela potencialiade lesiva aumentada e um envolvimento habitual do paciente com a narcotraficância, o que justifica a manutenção de sua prisão preventiva.5. O fato de o agente possuir anotações pela prática de atos infracionais e ação penal em curso por crime patrimonial é circunstância que indica a periculosidade social e a inclinação à prática de crimes, o que justifica sua segregação provisória.6. Condições pessoais favoráveis, sequer demonstradas no caso em exame, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.7. Concluindo-se pela imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, cuja aplicação não se mostraria adequada para o restabelecimento da ordem pública.8. Habeas corpus não conhecido.(HC 447.764/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 20/02/2019). Negritei

Ademais, a prisão preventiva que tem como fundamento a tutela da ordem pública à luz de se evitar a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a saber:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). Ademais, o superveniente julgamento do mérito dos habeas corpus impetrados nas instâncias de origem acarreta o prejuízo da impetração. 2.
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar
(vg. HC 134.394, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 130.778-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 1347.635-AgR, Rel. Min. Teori Zavscki). 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/03/2017)

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DECRETADA. FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1.
Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar
. 2. Ordem denegada.” (HC 134.613, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/10/2016)

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação. Precedentes. III - Ordem denegada.” (HC 138.120, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/12/2016)

Assim, sendo o paciente contumaz na prática de delitos, uma vez que registra antecedentes criminais específicos, tal circunstância se mostra apta também a justificar a imposição da segregação cautelar em seu desfavor para garantia da ordem pública, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Acerca do tema, cito os seguintes precedentes do C. STJ:

"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE PORÇÕES. DIVERSIDADE. NATUREZA DELETÉRIA DE PARTE DAS DROGAS LOCALIZADAS. PERICULOSIDADE SOCIAL DO RÉU. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO EFETIVO. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.1. (...) 2.
Ausente constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que cometido o delito e pelo seu histórico criminal
. 3. A variedade - maconha, cocaína e crack - e a natureza deletéria de parte das substâncias tóxicas localizadas em poder do agente são fatores que, somados à forma de acondicionamento do material tóxico - já individualizados e prontos para revenda -, revelam maior envolvimento com a narcotraficância, autorizando a preventiva.4.
O fato de o agente ostentar registros anteriores por crimes graves - roubo e homicídio - é circunstância que reforça a necessidade da constrição antecipada na espécie, pois revela sua periculosidade social e a inclinação à prática de ilícitos, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
. 5. Condições pessoais favoráveis, sequer comprovadas in casu, não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.6. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada na gravidade dos delitos perpetrados e na necessidade de se evitar a reiteração delitiva, diante da existência do periculum libertatis, bem demonstrado na espécie.7. Habeas corpus não conhecido" (HC 397.603/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 30/08/2017, grifei).

"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. [...] 5.
No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada por dados de sua vida pregressa, notadamente por responder a outra ação penal. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e garantir a ordem pública
.6.
Nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos penais em andamento, embora não possam exasperar a pena-base (Súmula 444/STJ), constituem indicativos de risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública
.7. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.8. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 394.477/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 31/5/2017, grifei).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE E GUARDA DE INSTRUMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. RECOMENDADA CELERIDADE NA TRAMITAÇÃO.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz do disposto no art. 312 do CPP.2.
O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva do acusado (que responde a outros processos criminais pela suposta prática de furto, homicídio e tráfico de drogas). Há, portanto, elementos hábeis a justificar a segregação cautelar.3. Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
.[...]6. Ordem denegada, com recomendação ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Maracanaú - CE de que imprima celeridade na tramitação da Ação Penal n. 0001308-13.2016.8.06.0117" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017, grifei).

Configurados, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, não há que se falar em falta de fundamentação da decisão, tendo o magistrado singular devidamente demonstrado os motivos pelos quais decretou e manteve a segregação cautelar do paciente.

A Procuradoria de Justiça também se manifestou pela necessidade da manutenção da prisão do paciente, conforme excerto do parecer acostado aos autos que aqui peço vênia para reproduzir,
verbis
:

“...
urge destacar que o decisum impetrado encontra-se devidamente fundamentado, nos termos do art. 93, Inciso IX da Constituição Federal, vez que, o Magistrado singular examinou a dinâmica dos fatos e enquadrou-a nos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, justificando satisfatoriamente a necessidade de aplicação da medida extrema no caso sub examen.

Portanto, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, o paciente não preenche os requisitos preceituados na Recomendação nº 62 do CNJ, para que sua prisão preventiva seja substituída por domiciliar, e a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, sendo necessária sua manutenção para garantia da ordem pública, visando a preservação da paz e da tranquilidade social, impedindo que o mesmo venha a delinquir novamente, reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do delito, bem como, pela reprovação da sociedade local com o cometimento do crime.
.
.”

Entendo, igualmente, que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não se mostram,
de per se
, suficientes à concessão da ordem, pois, como cediço, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando existem motivos que a autorizam, nos termos da Súmula 08 desta Corte, principalmente quando, como no caso dos autos, a necessidade de manutenção da medida se mostra devidamente fundamentada.

Vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; 4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que o magistrado não é obrigado a aplicá-las quando evidenciada a necessidade da custódia, caso dos autos, não se mostrando a aplicação de tais medidas alternativas suficientes ao caso concreto uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, como já demonstrado, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que há risco de ineficácia das medidas alternativas em coibir o comportamento que ensejou o cerceamento da liberdade do paciente, levando ainda em consideração a

possibilidade efetiva deste reiterar a conduta que se busca coibir, restando demonstrado que a prisão preventiva é medida necessária para a garantia da ordem pública.

Apesar do entendimento já sedimentado de que a liberdade é a regra, sendo certo que o decreto de prisão preventiva é a exceção, tem-se que, diante dos elementos contidos nos autos, não se vislumbra outra possibilidade senão a manutenção da custódia do paciente, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, pois verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem pública.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.

(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a última ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção.
A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Ressalto ainda que
não merece respaldo os argumentos trazidos pelo impetrante no que se refere à utilização da Recomendação nº 62 do CNJ ao presente caso, uma vez que a defesa deixou de demonstrar a presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão do pedido em favor do ora paciente em decorrência da pandemia da COVID-19, sendo imperativo registrar que inexiste nos presentes autos prova pré-constituída no sentido de enquadrar o paciente no grupo de risco definido pela citada Recomendação ou de indicar que este possua alguma co-morbidade ou enfermidade, ressaltando-se, por fim, que
o Tribunal de Justiça do Estado do Pará vem tomando medidas necessárias no sentido
mitigar os efeitos da pandemia, conforme recomendação do CNJ e
está alinhado às diretrizes apontadas pelo órgão, buscando efetivar as medidas apontadas na
Recomendação nº 62/2020 quanto à prevenção à disseminação da doença entre os presos do Estado. Ademais, não há informação de que o estabelecimento onde o paciente está custodiado apresenta superlotação ou de que não possui condições de prestar assistência ao paciente caso seja necessário, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado na decisão atacada também quanto a esta alegação.

Portanto, estando a prisão processual fundamentada na garantia da ordem pública, não há que se falar em ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa tendo em vista que preenchidos
os requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização ante a necessidade de garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Diante do exposto, e por não observar na hipótese a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém, 16/07/2020